Tribunal: TJMT
Processo: 1029832-28.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029832-28.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: JOSE APARECIDO MARTINS
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE APARECIDO MARTINS, em face da decisão de id. 100307451, que sobrestou o trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.046), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Em síntese, sustenta a parte embargante a ocorrência de omissão e contradição quanto a decisão que analisou a admissibilidade do recurso especial, afirmando o recurso manejado discute a inexistência de sucumbência recíproca – art. 86 do CPC, não tendo qualquer relação com a matéria tratada no tema 1.046 do STJ – arbitramento por apreciação equitativa.
Tempestividade dos embargos de declaração no id. 101686994.
Contrarrazões da parte embargada no id. 102894452.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é certo que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Por outro lado, cumpre ressaltar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça proceder ao exame definitivo de admissibilidade por meio do agravo em recurso especial.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”.
(AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Diante disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é que o único recurso cabível da decisão que nega seguimento ao recurso especial é o agravo do art. 1.042, CPC, exceto quando se tratar de decisão genérica, teratológica, ou com erro de premissa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o agravo em recurso especial é único recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade do recurso na origem, razão pela qual os embargos de declaração opostos em face de referida decisão não interrompem o prazo recursal para a interposição do respectivo agravo nos próprios autos, salvo se a decisão for manifestamente genérica ou deficitária que sequer possibilite a compreensão dos argumentos utilizados para inadmitir o recurso especial, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
2. Considerando que a recorrente foi intimada da decisão agravada em 13/05/2017 e que os embargos de declaração opostos não interromperam o prazo recursal, o agravo interposto em 24/07/2020 é intempestivo.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1754753/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência, "vigora no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que o agravo previsto no art. 1.042 do Novo CPC/2015 é o único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso extraordinário lato sensu na origem, de modo que os embargos de declaração opostos, nesse caso, não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial" (STJ, AgInt no AREsp 1.030.934/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.378.826/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2019; AgInt no AREsp 1.169.782/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.132.241/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgInt no AREsp 1.002.982/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/05/2017; AgInt no AREsp 850.272/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 20/02/2017.
III. Malgrado tal posicionamento, "a Corte Especial firmou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração à decisão que na instância ordinária nega seguimento ao recurso especial interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça nos casos em que proferida de forma tão genérica que nem sequer permite a interposição do agravo" (STJ, AgInt no AREsp 1.133.585/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/10/2017), o que, contudo, não é o caso dos autos, não havendo falar em cabimento de Embargos de Declaração e interrupção do prazo para a oposição do adequado recurso.
IV. No caso, conforme certificado nos autos, a decisão que inadmitiu o Recurso Especial foi disponibilizada em 30/10/2017, segunda-feira, considerando-se publicada em 31/10/2017, terça-feira - na vigência do CPC/2015 -, sendo o Agravo em Recurso Especial interposto somente em 20/06/2018, quarta-feira, após o transcurso do prazo recursal de 30 dias úteis (prazo em dobro da Fazenda Pública).
V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1493248/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)
No caso, o sobrestamento do recurso especial foi fundamentado na decisão do Superior Tribunal de Justiça que afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Entretanto, restou devidamente comprovado que a decisão impugnada possui erro de premissa, uma vez que considerou a matéria tratada no tema 1.046 do STJ – arbitramento por apreciação equitativa dos honorários.
Assim, diante do erro de premissa, é o caso de se conhecer os embargos de declaração opostos pelo recorrente e acolher para sanar o equívoco apontado, uma vez que restou demonstrado que o recurso manejado discute a suposta inexistência da sucumbência recíproca.
Assim, passo a análise de admissibilidade dos demais requisitos intrínsecos do recurso especial.
O recorrente interpôs recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 67393497):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).
O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041). ”
(TJ-MT 10298322820188110041 MT, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020) ”
A parte recorrente opôs embargos de declaração (ID 68083454), que foram rejeitados (ID 87637957).
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que em sede de apelação cível, deu parcial provimento à apelação interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, redistribuindo o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte autora.
A parte recorrente alega que o acórdão violou o artigo 85, e 86 do CPC, ao argumento de que a decisão recorrida redistribui o ônus sucumbencial, sem prévia lei que o defina, e acaba por implicar no confisco de verba alimentar, verba que a lei define como devida ao advogado que venceu, violando o direito fundamental de propriedade do segurado, bem como mesmo entendimento acima atentou contra o princípio da proporcionalidade.
Afirma que foi equivocado o entendimento emanado pelo Egrégio TJ/MT, devendo a recorrida suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, não se olvidando que a mesma foi quem deu causa ao ajuizamento da ação.
Aduz a divergência de entendimento com relação as outras Câmaras do TJ/MT.
Por fim, requer, o provimento do recurso especial para que seja cassado o r. acórdão, para restabelecer a sentença de primeiro grau e afastar a sucumbência recíproca.
Recurso tempestivo (ID 89203991).
Recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 89347971).
Contrarrazões em id. 92768451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pela parte recorrente é que a distribuição da sucumbência, à luz das disposições do art. 85e 86, do CPC, ao fundamento que foi realizada de forma equivocada.
No caso, o acórdão fixou os honorários de acordo com base no benefício atingido pela parte autora, distribuindo a reciprocidade da sucumbência, como se vê (id. 67393497):
“Ressai dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Ao caso em tela deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “caput” do artigo 86 do CPC que prevê que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. O apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.
Este e. Tribunal já decidiu que o não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).
Diante do exposto, reformo a sentença singular apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte autora/apelada. Afastada a majoração dos honorários recursais. ”
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, isto é, análise dos documentos para verificar quem deu causa a instauração da demanda, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DOS ABALOS PSÍQUICOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7/STJ).
4. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de modo a acolher a pretensão de reconhecer a existência de dano moral por atraso na entrega da obra, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
5. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.418.989/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/9/2020, DJe 1o/10/2020), o que ocorreu.
6. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018), essa é a situação evidenciada no caso.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1882165/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)
Por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, mas mantendo negado o seguimento com fundamento no art. 1.030, inciso V (Súmula 7 do STJ), do CPC, em face da sistemática de precedentes qualificados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça